Tribunal: TJDFT
Processo: 0013381-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0013381-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI APELADO: ALEXSANDRO NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CLARO S.A., CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSE NICOLAI, ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DECISÃO Por meio da petição de ID 35860560, o apelado, Escritório de Advocacia Eduardo Machado dos Santos, requer a análise de eventual prevenção do e. Des. Leonardo Roscoe Bessa para a relatoria da presente apelação, afirmando que sua Excelência concedeu efeito suspensivo a este recurso na PetCiv n. 0714021-02.2022.8.07.0000, devendo os autos serem a ele redistribuídos. Todavia, de acordo com o art. 85 do Regimento Interno deste Tribunal, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Conforme certificado pelo Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI, ID 35662588, o e. Des. Leonardo Roscoe Bessa estava afastado, no período da redistribuição desta apelação, daí porque os autos foram redistribuídos aleatoriamente para a 6a Turma Cível (órgão prevento). Assim, indefiro o pedido. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora